Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704705-92.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON COSTA AMADO APELADO: GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ANDERSON COSTA AMADO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 17693643 e 17693646). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2020 14:43:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator